Tribunal: STF
Processo: RE 1561351
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 16, fl. 1):



    “EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REAJUSTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À RECEITA MUNICIPAL - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 167, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, NEUSA HONORIA PEREIRA alega que o acórdão recorrido viola a SV 42/STF, bem como os arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 167, IV, da CF/1988.



    Em suas razões, a parte recorrente defende a constitucionalidade da norma municipal, ao fundamento de que não se trata de vinculação de receita de impostos, mas de mera atualização salarial com base em índice municipal.



    Ao final, requer-se o provimento do presente recurso para reconhecer o direito da parte recorrente às diferenças salariais decorrentes da aplicação do índice de incremento real da arrecadação municipal - Receita Corrente Líquida.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 1):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso apresenta repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º, da Constituição Federal, uma vez que a questão constitucional discutida transcende os interesses das partes envolvidas, possuindo relevância social e jurídica, uma vez que servidores em massa estariam tendo seus direitos violados em razão da aplicação indevida do art. 167, IV, da CF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Adite-se que a pretensão recursal não tem encontrado amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados monocráticos: RCL 77497, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/3/2025; e RCL 77166, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente